Tribunal: TJSP
Processo: 1001187-62.2015.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação. Cancelamento do débito fiscal após a oposição de embargos à execução. Fixação de honorários em favor do advogado da embargante. Admissibilidade. Princípio da causalidade. Artigo 85, § 10, do CPC e Súmula 153/STJ. Recurso desprovido.